Tribunal: TJPA
Processo: 0807905-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807905-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VALDIR ALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. IPVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEFERIMENTO DA LIMINAR. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Após análise dos autos,
verifica-se que a discussão do presente recurso reside na análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória, impedindo que sejam realizadas cobranças de valores relativos aos veículos de placas JUT9432 e JUD4332.

2.

Não obstante as argumentações levantadas pelo recorrente, entende-se que
a decisão combatida não merece reparos, tendo em vista que, acertadamente, ponderou a existência dos requisitos necessários para antecipação de tutela, vez que colacionam documentos revelando que houve a transferência dos veículos e, mesmo assim, está sendo efetuada a cobrança de IPVA, e tal fato pode acarretar inegáveis prejuízos ao Agravado/Autor.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, a qual deferiu tutela antecipada nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, à míngua dos requisitos elencados no art. 300 do CPC,
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada, determinando que o
Estado do Pará suspenda a cobrança da dívida, devendo se abster de praticar quaisquer atos de cobrança, entre eles a emissão de certidão positiva de débitos tributários,

salvo se presentes débitos diversos dos decorrentes da propriedade dos veículos mencionados na inicial (JUT9432 e Placa: JUD4332),
sob pena de multa diária no valor de mil reais limitada ao total de dez mil reais, com fulcro no art. 537 do CPC
.”

O recorrente alega que o recorrido deveria ter comunicado ao DETRAN quanto à transferência dos veículos de sua propriedade, no prazo de 30 dias, e por não ter assim procedido é devida a cobrança do IPVA em seu nome.

Diz que o Agravado não comprovou na inicial sobre a propriedade dos veículos, transferência, venda e AINFs.

Desse modo, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para obter a reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática foi indeferido o efeito suspensivo (Id.
16460908
).

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.
3813233
).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
4592114
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que deferiu liminar pleiteada por Valdir Alves Costa.

O Recorrente vislumbra a reforma da decisão argumentando que inexiste nos autos prova de que o Agravado adotou os procedimentos em relação à venda dos veículos, o que incluiria o procedimento de transferência junto ao DETRAN no prazo de 30 dias.

Destarte, o Agravante entende que é devida a cobrança dos valores pela Administração Fazendária.

Vislumbro que a discussão do presente recurso reside na análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória, impedindo que sejam realizadas cobranças de valores relativos aos veículos de placas JUT9432 e JUD4332.

Após exame dos autos, foi possível constatar que o Agravado está sendo cobrado a pagar IPVA em relação aos veículos anteriormente citados, o que seria

indevido pois efetuou a venda dos bens, tendo procedido a transferência junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN.

Não obstante as argumentações levantadas pelo Agravante, entendo que que a decisão combatida não merece reparos, tendo em vista que, acertadamente, ponderou a existência dos requisitos necessários para antecipação de tutela, vez que existem documentos revelando que houve a transferência dos veículos e, mesmo assim, houve a cobrança de IPVA, e tal fato pode acarretar inegáveis prejuízos ao Agravado/Autor.

Nesse aspecto manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IPVA – Alienação – Comprovada a venda do veículo – Assinatura do DUT – Transferência do bem em conformidade com o Decreto n. 60.489/2014, que impõe ao notário a obrigação de informar ao fisco a transferência do veículo – Comunicação efetivada – Impossibilidade de cobrança do IPVA dos períodos subsequentes à transação – Cobrança indevida – Presentes os requisitos legais do art. 300, do NCPC - Recurso provido.

(TJ-SP 20393151120178260000 SP 2039315-11.2017.8.26.0000, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 02/10/2017, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2017)

Portanto, concluo que a
decisão vergastada guarda lógica com os fatos e fundamentos até então constantes nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021